Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013375-39.2021.8.11.0000
PACIENTE: ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 1007506-66.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 27/04/2021, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação, porque não se fazem presentes qualquer dos requisitos elencados no artigo 312, do CPP, sobretudo em razão de o paciente ser primário e possuir residência fixa.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
Do exame dos autos 1007506-66.2021.8.11.0042 – Pje 1o grau, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e nos depoimentos dos agentes da Polícia, os quais asseveraram que, no dia 27/04/2021, em patrulhamento pelo Bairro Jardim Centro América, em Cuiabá, o paciente foi apreendido com considerável quantidade de maconha.
Nesse aspecto, extrai-se que além da prova da materialidade delitiva, com a apreensão das porções de maconha com o paciente, devidamente examinadas, conforme laudo pericial no. 3.14.2021.75033-01, enquanto os policiais efetuavam as diligências de busca na residência do paciente, dois usuários confirmaram que tinham frequentemente adquiriam droga do paciente.
Com efeito:
“...Convém ressaltar que os usuários de drogas detidos na situação do flagrante de ADRIAN, foram encaminhados para a sede policial, onde foram inquiridos pela autoridade policial. Na aludida ocasião, o usuário Kenner Cassio Santana declarou que “foi até a residência do ADRIAN comprar maconha para seu próprio consumo; que quando chegou no local a polícia já estava lá e não havia se atentado; que afirma comprar de ADRIAN frequentemente; que hoje compraria apenas R$ 10,00 (dez reais) que equivaleria a uma porção pequena”(termo de declaração - fl. 16 – IP), enquanto que o usuário João Paulo da Silva Lopes Félix afirmou que “tem costume de comprar frequentemente de ADRIAN e já se conhecem e viraram amigos; QUE hoje pela manhã, ADRIAN mandou mensagem no celular do declarante pedindo para ele levar um marmitex de comida para ele em troca de um ‘brau’ (cigarro de maconha); QUE então levou a marmitex a ADRIAN e quando esperava ele atender uma pessoa e lhe entregar a maconha combinada a policia chegou no local” (termo de declaração – fl. 19 - IP)” ( extraído dos autos 1007506-66.2021.8.11.0042 – Pje 1o grau) (id. 59817247).
Consta na denúncia que os policiais apreenderam com o paciente a quantia de 28 (vinte e oito) porções pequenas de substância análoga a maconha, e por conseguinte:
“...Diante da configuração da situação de flagrância, os policiais solicitaram o apoio de outras guarnições, e adentraram na residência de ADRIAN, momento no qual descortinaram que dentro do imóvel também estaria a pessoa de João Paulo da Silva Lopes Felix, o qual se declarou usuário de drogas.
Ademais, durante a abordagem, o denunciado ADRIAN informou que, além das drogas apreendidas, teria outros entorpecentes dentro de uma bolsa, de cor preta, que estaria no interior de sua casa.
Em seguida, foi realizada a averiguação no local indicado pelo denunciado, onde os policiais encontraram mais 13 (treze) porções médias de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em notas variadas.
Nesse ínterim, o usuário KENNER chegou ao local declarando que estava ali para comprar maconha. Diante do ocorrido, os policiais entrevistaram o denunciado ADRIAN, e este acabou revelando que teria mais entorpecente guardado em uma região de mata.
Na sequência, o denunciado conduziu as equipes policiais até o local onde ele disse que estariam enterrados os entorpecentes, e ao ser feita a averiguação, os policiais localizaram mais 07 (sete) “tabletes” de substância análoga a maconha. Conforme termo de apreensão e Boletim de Ocorrência no. 2021.103273, presentes nos autos, durante a ocorrência foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, da marca SAMSUNG, que seriam do denunciado ADRIAN, sendo que um tinha a cor dourada, e o outro seria de cor rosa, mas com a tela trincada....” (trecho extraído da denúncia).
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de garantia da ordem pública, a magistrada destacou a grande quantidade de droga aprendida com o paciente, in verbis:
“(...)Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos:
a) 06 (seis) porções compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em fragmento de fita adesiva amarela, fechada por dobradura da própria fita, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando a massa bruta de 4,950 Kg (quatro quilogramas e novecentos e cinquenta gramas);
b) 01 (uma) porção composta por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento de fita adesiva amarela , fechada por dobradura d a própria fita, formando embalagem do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 151,90 g (cento e cinquenta e um gramas e noventa centigramas);
c) 13 (treze) porções compostas por material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechada s por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando a massa bruta de 193,62 g (cento e noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas);
d) 28 (vinte e oito) porções compostas por material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechada s por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 50,32 g (cinquenta gramas e trinta e dois centigramas).
Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a prisão preventiva de ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO.(...)” (sic) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude dos autos de prisão em flagrante, depoimentos dos agentes policiais e especialmente pelo recebimento da denúncia.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, em razão da considerável quantidade de drogas, o que evidencia a periculosidade do paciente, devendo-se assegurar a ordem pública, a princípio.
Com efeito, cumpre destacar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si só, conduzi-lo à liberdade se os fundamentos da prisão são válidos e demonstram a necessidade de manutenção da prisão.
Nesse sentido:
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” (STJ – Quinta Turma - AgRg no RHC 119.327/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. em 12/11/2019) (destacamos).
Diante do quadro narrado, resta evidente a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de que o paciente estava praticando, em tese, a traficância de drogas e dedicava-se a essa atividade criminosa.
Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.
Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator